Tribunal: TJBA
Processo: 8020932-06.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020932-06.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: VITOR HUGO BARRETO DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
ERICA RAMOS SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. FALHA NA TENSÃO DA REDE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

O Apelado, consumidor dos serviços de energia elétrica fornecidos pela Apelante, instalou um sistema de energia solar fotovoltaica para suprir o consumo de duas unidades consumidoras, tendo o projeto sido devidamente aprovado pela distribuidora.

Contudo, alegou que, desde novembro de 2022 até agosto de 2023, a tensão na rede elétrica da unidade geradora apresentava problemas, impedindo o funcionamento adequado do sistema e resultando em faturas de energia com valores elevados, mesmo após reiteradas tentativas de solução administrativa. Diante da persistência do problema, o consumidor ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, buscando o reparo na rede e a compensação pelos prejuízos sofridos.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária a indenizar o autor pelos danos materiais no valor de R$ 3.601,07 e pelos danos morais no montante de R$ 8.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, a sentença foi retificada para ajustar os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações.

II. Questão em discussão

Cumpre analisar se a relação jurídica entre o consumidor microgerador de energia e a concessionária se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor e se é cabível a inversão do ônus da prova.

É imperioso verificar se a concessionária de energia elétrica incorreu em falha na prestação de serviço público essencial, ensejando sua responsabilidade civil objetiva, bem como se os danos materiais alegados foram devidamente comprovados e são passíveis de indenização.

Deve-se perquirir se a situação vivenciada pelo consumidor, caracterizada por falhas na tensão da rede elétrica e consequente prejuízo na geração e compensação de energia, configura dano moral indenizável ou se constitui mero aborrecimento decorrente de descumprimento contratual.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica possui natureza consumerista, conforme o artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, mesmo nos casos de microgeração distribuída, uma vez que o microgerador ainda se enquadra na figura de destinatário final dos serviços de distribuição e infraestrutura da rede elétrica, subsistindo a hipossuficiência técnica e informacional em face da concessionária. Por conseguinte, plenamente aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

A concessionária de serviço público essencial responde objetivamente pelos danos causados a seus usuários, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A própria Apelante, em comunicação formal, reconheceu a existência de "nível de tensão crítica" na unidade consumidora do Apelado, o que comprova a falha na prestação do serviço e o nexo causal com os prejuízos materiais decorrentes da impossibilidade de plena compensação da energia gerada pelo sistema fotovoltaico. As faturas anexadas aos autos evidenciam os valores pagos pelo Apelado, os quais deixaram de ser compensados devido à falha, configurando os danos materiais.

Não obstante a falha na prestação do serviço e o consequente dever de reparação dos danos materiais, a condenação por danos morais não se justifica. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente se posicionado no sentido de que o mero descumprimento contratual, ou a simples frustração de expectativas comerciais, não são, por si só, causas aptas a gerar dano moral indenizável.

Para a configuração do dano extrapatrimonial, é indispensável a comprovação de violação grave a direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade ou a paz de espírito, que extrapole o razoável limite do aborrecimento e do transtorno cotidiano, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença de primeiro grau, afastando a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, contudo, a condenação por danos materiais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8020932-06.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (NEOENERGIA COELBA)
e como apelado
VITOR HUGO BARRETO DOS SANTOS ALMEIDA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora